Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012068-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), DELSON DA SILVA - CPF: 429.973.051-87 (AGRAVANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, mormente quando praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo [...]”. (N.U 1008096-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DELSON DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da
Execução Fiscal no. 1029733-19.2022.8.11.0041
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.

Aduz que, ocorreu a prescrição intercorrente no P
rocesso Administrativo Ambiental no 194225/2017, que ensejou na lavratura da multa ambiental (
Auto de Infração 116836/2017
), que embasou a CDA
2022580390 executada.

Sustenta que, a irregularidade foi constatada em 24/03/2017, quando foi lavrado o Auto de Infração 116836/2017.

Argumenta que, ao ser notificado apresentou defesa admirativa em 16/05/2017, todavia, o processo ficou sem movimentação instrutória até 24/02/2021, ou seja, mais de 03 (três) anos.

Assevera que, nos termos do §2o, do art. 21, do Decreto no 6.514/2008 incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos.

Assegura que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, foi colacionada aos autos de origem a cópia integral do procedimento administrativo.

Pontua que, a
exceção de pré-executividade foi instruída com prova pré-constituída, sendo desnecessária a produção de novas provas.

Verbera que, os fundantes arguidos pelo agravante se encontram em harmonia com os entendimentos firmados nas jurisprudências da Corte Estadual.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da
tutela antecipada recursal
, para o fim de determinar a suspensão da
exigibilidade da CDA 2022580390
, até o julgamento do mérito do vertente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes, para extinguir a execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 176302699.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, extrai-se que:

“[...]
A questão a ser analisada é se a matéria alegada pelo excipiente é ou não de ordem pública, qual seja,
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
.
A alegação de prescrição intercorrente do procedimento administrativo poderá ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade. Todavia, a parte excipiente sequer juntou o procedimento administrativo para verificação da prescrição.

Além do mais, não que se falar em prescrição intercorrente quanto a demora no procedimento administrativo, e sim se ficar paralisado por 03 (três) anos. Neste sentido é a jurisprudência do TJMT:
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ARTIGOS 19 E 20 DO DECRETO 1.986/2013 – AUSÊNCIA DE PARALIZAÇÃO SUPERIOR A 3 ANOS – RESPONSABILIDADE DA MULTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMNISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – PARTE QUE FOI INTIMADA EM TODAS AS ETAPAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM SEDE DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Consoante os artigos 19 e 20 do Decreto n 1.986/2013, não há que se falar em prescrição intercorrente noprocedimento administrativo ambiental, nas hipóteses em que o respectivo procedimento não restar paralisado por prazo superior a 3 anos. 2 – Não é possível apurar a responsabilidade ambiental do Devedor em sede de exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 3 – O cerceamento de defesa administrativo só ocorre se restar comprovado a ausência de acesso, ou falta de intimação, do autuado durante o curso do trâmite do procedimento. 4 – Os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, só são devidos nas hipóteses em que se coloca fim ao processo, ou em parte deste. (N.U 1022132-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).
Ao analisar o relatório de andamentos do processo administrativo juntado pela parte executada nos autos (o qual é insuficiente para apuração da prescrição), já é possível verificar que o procedimento iniciou-se em 2017 e findou-se em 2022, e nunca ficou paralisado por 03 (três) anos para caracterizar a prescrição intercorrente
. Ainda, impende mencionar que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, não há previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, a qual é regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, e esta, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios e Estados, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesta linha:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.1.
Prescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal no 9.873/99 e o Decreto Federal no 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União.
2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei no 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. 3. O processo administrativo foi iniciado em 2008 e o Decreto Estadual no 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa. 4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo. 6. Se a ação de base foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei no 20910/32. 7. Recurso Provido. (N.U 0003564-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).
Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade ofertada nos autos, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

O cerne do presente Recurso é verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2o, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Referido Decreto passou a vigorar a partir de sua
publicação
(art. 48),
ocorrida em 1o/11/2013
, sendo revogado em 18/07/2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No que tange a prescrição intercorrente, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19, 20 e 48:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, observa-se que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/32 E DA LEI FEDERAL No 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013
. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto no 20.910/32 e a Lei Federal no 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual. (TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

Perscrutando os autos de origem, precisamente
o Processo Administrativo protocolado sob n. 194225, em 18/04/2017, o auto de infração teria sido lavrado na data de 24/03/2017, sendo escorreito concluir que
, quando da instauração do processo administrativo suso mencionado, foram praticados diversos atos da Administração com vistas a impulsionar o processo administrativo. Além disso, entre a prolação de um ato e outro não decorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual, os indícios se firmam no sentido de não ter se configurado a prescrição intercorrente.

Como bem pontuado pelo Agravado, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, foram destacados vários andamentos no processo administrativo, dentre eles:

“[...]
1- A autuação ocorreu em 24/03/2017 (fls. 01); 2- Despacho em 28/04/2017 (fls. 12); 3- Despacho em 22/05/2017 (fls. 46); 4- Termo de juntada AR em 0510/2017 (fls. 49); 5- Despacho n. 89/SGPA/SEMA/2020 em 23/01/2020 (fls.50); 6- Termo de juntada AR em 03/03/2020 (fls. 52); 7- Certidão em 29/01/2021 (fls. 57); 8- Decisão Administrativa em 24/03/2021 (fls. 59/60); 9- Encaminhamento de processo em 25/03/2022 (fls. 62); 10- Despacho de arquivamento em 09/08/2022 (fls. 70)”.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023